Tribunal: TJMT
Processo: 1012168-11.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012168-11.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 011.464.661-96 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRI
A
CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
–

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA
DOS SERVIÇOS – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sendo pactuada entra as partes, é legítima a capitalização mensal de juros para contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001. Precedentes do enunciado da Súmula
no.
539, do Superior Tribunal de Justiça, e tese firmada no REsp 1.388.972/SC.

2.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3. Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte apelante acerca da irregularidade
apontadas
, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
que
em Ação Declaratória c/c revisão de cláusulas contratuais ajuizada em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL,
julgou
im
procedente os pedidos iniciais,
que visava
declaração de abusividade de cláusulas
do contrato de empr
éstimo
, bem como, a devolução
em dobro
dos valores pagos a maior e, ainda, danos morais pelo ocorrido,
nos seguintes
termos
:

Compulsando estes autos, verifico que no instrumento negocial (id. 130851384), foram estipulados juros remuneratórios em 3,48% ao mês e 50,7568% ao ano, não se vislumbrando abusividade nesta cobrança
, uma vez que respeitada a taxa média de mercado para contratos semelhantes à época (empréstimo bancário a pessoa física), conforme consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil - BACEN.

Ademais, não existem provas nos autos da existência de fatos supervenientes que tornaram a execução do contrato excessivamente onerosa para a parte autora, inviabilizando o pleito de revisão contratual nesse ponto (Súmula 530, STJ).

[...]

Não há ainda que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial
.
(grifo nosso)

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Utilização do Sistema
Price
em regime composto com capitalização mensal da taxa de juros e tese fixada no Recurso Especial 1.388.972/SC.

2. Da abusividade da cobrança dos serviços de Seguro Prestamista, Tarifa de Cadastro e Taxa de Avaliação do Bem.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
214060959
), pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA.

APELADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que em Ação Declaratória c/c revisão de cláusulas contratuais ajuizada em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, julgou improcedente os pedidos iniciais, que visava declaração de abusividade de cláusulas do contrato de empréstimo, bem como, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e, ainda, danos morais pelo ocorrido, nos seguintes termos:

Compulsando estes autos, verifico que no instrumento negocial (id. 130851384), foram estipulados juros remuneratórios em 3,48% ao mês e 50,7568% ao ano, não se vislumbrando abusividade nesta cobrança
, uma vez que respeitada a taxa média de mercado para contratos semelhantes à época (empréstimo bancário a pessoa física), conforme consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil - BACEN.

Ademais, não existem provas nos autos da existência de fatos supervenientes que tornaram a execução do contrato excessivamente onerosa para a parte autora, inviabilizando o pleito de revisão contratual nesse ponto (Súmula 530, STJ).

[...]

Não há ainda que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial
. (grifo nosso)

VOTO PRELIMINAR

Preliminar arguida pela
instituição financeira apelada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
.

1.1. Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte apelada, tendo em vista que, a parte não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO.

2. Das razões recursais da parte apelante
FABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

2.1. Utilização do Sistema
Price
em regime composto com capitalização mensal da taxa de juros e tese fixada no Recurso Especial 1.388.972/SC.

A apelante sustenta que não há, no contrato bancário firmado entre as partes, cláusula que disponha a respeito da metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida.

Assevera que, o sistema de amortização do saldo devedor é o
Price

(Sistema Francês de Amortização), conforme detectado por laudo pericial particular, o que resultou na adoção do regime composto com capitalização mensal da taxa de juros, sem que tal fato tenha sido informado, de maneira clara, à consumidora apelante.

Sustenta também que, apesar do Superior Tribunal de Justiça entender, nos termos do Enunciado da Súmula n.o 539, que é permitida a capitalização de juros em contratos bancários, firmou posicionamento, no REsp 1.388.972/SC, de que é necessária a expressa pactuação para a incidência do anatocismo.

Nesse sentido, assevera que no contrato em exame não há expressa pactuação dos juros compostos e que, portanto, devem ser afastados ao caso.

Desse modo, aduz que, se a apelada tivesse aplicado a taxa de juros anual de forma linear (simples), o valor da parcela inicial deveria ser de R$
603,69
e não de R$
1.319,09
, o que resultaria em um montante de R$
4.482,90
pagos a maior.

Assim, requer a devolução do pagamento a maior
, em dobro
.

Pois bem. As alegações da apelante não merecem acolhimento.

Em relação a Tabela
Price
, impende destacar que a aplicação da Tabela
Price
, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização,
as prestações, desde o início do contrato, mantém
valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros. (Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

E na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela
Price
, por si só, não capitaliza os juros.

Ademais, em muitas situações é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...”(STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
.
Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Desse modo, não há dúvidas de que a incidência da Tabela
Price
, como critério de amortização de financiamento em contratos bancários, constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INTERESSE DE AGIR PARCIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - TABELA PRICE - LICITUDE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). -
A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor
. - Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples.” (TJ-MG - AC: 10444120011085002 MG, Relator: Shirley
Fenzi

Bertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016).
[Grifo nosso]

REVISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ARRENDAMENTO MERCANTIL - JUROS CAPITALIZADOS -
INADMISSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS.
O Método de Gauss não é método exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. [...]. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00007308520138260218 SP 0000730-85.2013.8.26.0218, Relator: Alfredo
Attié
, Data de Julgamento: 08/05/2015, 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2015).
[Grifo nosso]

No tocante à capitalização de juros em si, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela sua possibilidade, desde que pactuada nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

E no que tange à semântica da “expressa pactuação”, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental provido.”
(
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Assevera-se que, no caso em exame, constata-se que quando da contratação (13/02/2023), a taxa mensal de juros foi fixada em
3,48% a.m. 50,75% a.a.
, com
48
parcelas fixas de
R$ 1.319,09
, com vencimento todo dia
10
, com a primeira para
12/12/2022
e a última para
10/11/2026
(ID
.

214061856
).

Desse modo,
verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, não há que se falar em restituição de indébito de montante supostamente pago a maior, já que foram legais.

Por conseguinte, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

2.2. Da abusividade da cobrança
do
s
serviços de
Seguro Prestamista, Tarifa de Cadastro e Taxa de Avaliação do Bem.

Sustenta a apelante, genericamente
que “
os valores despendidos pela autora
a título de Taxa avaliação de Bem, registro de contrato e seguros

tornaram o pagamento ilegal e abusivo, devendo a restituição de tais valores ser feita em dobro
”, todavia, sem lastro probatório que corrobore com as alegações da apelante,
eis que,
estão previstas em contrato pactuado pela parte apelante, bem como, tais rubricas compreendem
o Custo Efetivo Total (CET), da operação crédito.

Desse modo, não há que se falar em
abusividade perpetrada pela instituição financeira apelada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
integralmente a r. sentença, por seus próprios fundamentos
.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil
, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita concedido ao apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024